Tribunal: TJMT
Processo: 0007140-89.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007140-89.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), THIAGO JESUS DE BARROS - CPF: 042.214.331-67 (APELADO), ALEXANDRE DE ALMEIDA COMIN - CPF: 052.272.391-85 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007140-89.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO JESUS DE BARROS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – APELO INTERPOSTO NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TARDIA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 17 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
PRELIMINAR INVOCADA PELA DEFESA
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO –
MÉRITO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL –– DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REVISÃO DA PENA IMPOSTA – ADMISSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a defesa interpôs a apelação na ata de sessão de julgamento, não há falar em intempestividade.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
[Enunciado Orientativo n. 17, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

A circunstância judicial da culpabilidade para ser sopesada de modo desfavorável deve ser devidamente fundamentada, não bastando a mera alegação de que se situa em grau maior que o mínimo.

A premeditação do crime, sobretudo por ter se dirigido de sua cidade até outro município, munido de arma de fogo, apenas com a finalidade de cometer o homicídio, e a paralisia nos membros inferiores [dificuldade na realização de movimentos] e parestesia nos membros superiores [sensibilidade na realização de parte dos movimentos], causados na vítima, autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, porquanto sua manifestação restou valorada pelo Conselho de Sentença no momento do julgamento, compensando-a com a agravante da reincidência.

“1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
[STJ, AgRg no REsp 1644423/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017].

Constatando-se nos autos que o acusado efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo regiões vitais da vítima, deve ser mantida a fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, haja vista o
iter criminis
percorrido, aproximando-se consideravelmente do resultado fatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007140-89.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO JESUS DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Thiago Jesus de Barros, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso – Tribunal do Júri, que o condenou à reprimenda definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de Alexandre de Almeida Comin.

A defesa aduz que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista a existência de desentendimento anterior entre o denunciado e o irmão do ofendido, de nome Alan de Almeida Comin, contra quem o agente quis praticar o delito.

Diz, ainda, que Alan de Almeida Comin ameaçava de morte o apelante havia aproximadamente cinco meses, tendo também ameaçado pouco antes do crime, em razão da disputa de uma mulher.

Portanto, a seu entender, a ameaça de morte constante, por longo período, remetida por criminoso conhecido e reconhecidamente descontrolado com bebidas, inclusive momentos antes do delito, não pode ser considerada futilidade.

Busca a anulação da condenação, com a submissão do réu a novo julgamento.

Pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria da pena imposta:
1)
com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
3)
o afastamento da reincidência, ou da multirreincidência;
4)
a redução do
quantum
de aumento da reincidência;
5)
a compensação entre a atenuante da confissão com a reincidência;
6)
o aumento do
quantum
da redução da tentativa; e,
7)
seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso suscita,
preliminarmente
, a intempestividade do recurso. No mérito, requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007140-89.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO

Sem embargo das razões deduzidas pela Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso, a questão é bem simples.

Não há falar em intempestividade recursal, haja vista que a defesa consignou na ata de julgamento, realizado em
8/11/2019
, a interposição de seu apelo [Id. 31101517].

Ainda que as razões tenham sido apresentadas apenas em
5/12/2019
, tal fato cuida-se de mera irregularidade, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n. 17 deste Sodalício
,
verbis
:

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”.

Assim,
rejeito
a presente isagógica.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que o apelante está preso há mais de dois anos pela tentativa de homicídio, cuja demora foi ocasionada pelo fato de ter sido anulada a decisão de pronúncia, não podendo tal circunstância ser imputada ao acusado.

Sem desmerecer as razões defensivas, não se pode olvidar que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida se patenteia
prejudicada
, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A toda a evidência, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular este pedido em sede recursal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. Ap. 20108/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015].

Por todas estas razões, dou por
prejudicada
a pretensão formulada e, de consequência,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Thiago Jesus de Barros
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta do procedimento investigatório incluso que, na data de
16 de junho de 2017
,
por volta das 12h
, na residência localizada na Rua Vinícius de Moraes, n. 356, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT,
o denunciado THIAGO JESUS DE BARROS

agindo com intenção homicida
,
por motivo fútil
e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
tentou matar

Alan de Almeida Comin
, contudo por
erro na execução

acabou tentando contra a vítima Alexandre de Almeida Comin
, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai do caderno inquisitivo que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados,
a vítima estava no interior da residência na presença de seus familiares
, quando um veículo de cor escura parou em frente da moradia, o qual o increpado THIAGO encontrava-se.

Ato contínuo,
o denunciado THIAGO desceu do automóvel
, e
foi em direção ao portão munido de uma arma de fogo
, e
começou a bater palmas
.

Neste momento,
o ofendido foi até à entrada da residência para atender o indigitado
,
quando o denunciado THIAGO sacou a arma de fogo e efetuou alguns disparos contra a vítima
,
vindo a atingi-lo no pescoço e na nuca
(fls. 68/142),
ao que este jogou-se ao chão
.

Posteriormente, o acusado retornou ao veículo, e em alta velocidade, empreendeu fuga.

Em seguida, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso/MT, bem como acionaram via COPOM a guarnição da Polícia Militar.

Em diligências,
no dia 10 de agosto de 2017
, a equipe da Polícia Judiciária Civil deste município, avistaram o acusado THIAGO conduzindo uma motocicleta CB300, cor vermelha, placa NJN-3971, assim, pela existência de mandado de prisão preventiva n. 063/2017, fora realizada a abordagem e o conduziram até a delegacia de polícia para providências.

Urge consignar que, em sede de Delegacia de Polícia,
o denunciado confessou a autoria da tentativa de homicídio em tela
, conforme seu interrogatório extrajudicial, aportado às fls. 160/166, bem como entrevista com o suspeito (fl. 175/176 do IP), do presente caderno investigativo, admitindo assim a prática delitiva.

O
motivo fútil
qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar
o crime teve como móvel um desentendimento entre o denunciado e o irmão do ofendido
,
acerca de uma ex-convivente
.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
caracterizou-se
pela forma sorrateira e inopinada em que o denunciado surpreendeu a vítima
, dissimulando seu
animus necandi
e colhendo-a desprevenida em sua própria residência”.

A primeira decisão de pronúncia, proferida em
3/4/2018
, foi anulada por esta Primeira Câmara Criminal, nos autos do RESE n. 53275/2018, julgado em
25/9/2018
, haja vista a ausência de fundamentação acerca dos indícios de autoria e da presença das qualificadoras.

Na segunda decisão de pronúncia, prolatada em
16/1/2019
, o juízo de origem justificou, fundamentadamente, a manutenção da qualificadora do motivo fútil, nos seguintes termos:

“Conforme análise dos autos,
a tentativa de homicídio foi precedida de atritos de animosidade entre o réu e a verdadeira vítima

(Alan)
, ou seja,
a(s) discussão(ões) havidas entre o acusado e a vítima antes dos fatos
,
não ensejam o decote da referida qualificadora
, ao menos neste momento, devendo, assim,
o Conselho de Sentença analisar o tema
”.

Vale ressaltar que,
desta decisão
, a defesa não interpôs recurso.

O Corpo de Jurados, ao responder o
quesito de número 4
, reconheceu que
o acusado agiu movido por motivo fútil
, consistente em agir por ter discutido anteriormente com Alan Comin, irmão da vítima, desacolhendo, assim, a tese defensiva, que pretendia, justamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704 – grifo é nosso].

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032 – grifo é nosso].

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas,
não há falar em nulidade do veredicto proferido
, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015].

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015].

Consigne-se finalmente que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
a existência de discussão anterior
,
por si só
,
não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil
.

Nesse sentido:

“[...] ‘A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora’ (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

“[...] 1. A Corte de origem decidiu que
não pode se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que, com base em todo o acervo probatório dos autos,
concluiu-se que o acusado cometeu o delito por motivo fútil
,
consistente em um pequeno entrevero entre o acusado e o ofendido
,
ocorrido algum tempo antes do crime
.

[...]

4.
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
[...]”
[STJ, AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016 – grifo é nosso].

Nessa ordem de ideias, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo, agora, a revisitar a reprimenda imposta.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, assim fundamentando:

“[...] Mas merecem anotações demais
circunstâncias
ainda não consideradas:
ter vindo de Lucas do Rio Verde até aqui
,
demonstrando ter tido tempo para prever suas condutas
e
até mesmo para desistir
,
e ainda só ter vindo com arma de fogo
,
e atingindo a vítima em sua própria casa
,
num domingo
, na
hora do almoço
. Sobre as
consequências do delito
, além de próprias da espécie, merece registro a depressão profunda que abateu sobre a vítima, que terá
sequelas também físicas permanentes
, não tendo o acusado procurado minimizar as consequências de qualquer maneira que fosse [...]. Assim, entendo que
a culpabilidade do réu se situa em grau maior que o mínimo
, razão pela qual tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão
”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela defesa, entendo que as
circunstâncias
e as
consequências do crime
devem ser mantidas.

Digo isso porque, como é cediço, a
premeditação
é motivo bastante para o recrudescimento da reprimenda basilar.

No caso, é evidente que o acusado somente se dirigiu até à residência de seu desafeto,
Alan
, com a intenção de matá-lo, vitimando seu irmão,
Alexandre
, sem qualquer diálogo anterior.

No atinente às
consequências do crime
, são fartas as provas de que os tiros causaram paralisia nos membros inferiores [dificuldade na realização de movimentos] e parestesia nos membros superiores [sensibilidade na realização de parte dos movimentos], de acordo com o prontuário médico encartado às fls. 76/150.

Some-se a isso que, conforme consignado na decisão de pronúncia, a genitora da vítima relata que Alexandre precisou de muitos cuidados, ficando vários dias internado, até mesmo na UTI, e necessitou de 720 dias de atestado médico.

Em relação à
culpabilidade
, percebe-se que a magistrada sentenciante não fundamentou em que consistiu sua conclusão de que ela se
situa em grau maior que o mínimo
, razão pela qual não pode ser utilizada para exasperação da reprimenda basilar.

Por esta razão, redimensiono a pena-base para
13 anos e 6 meses de reclusão
, por reputá-la justa e adequada.

Na segunda fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri
não reconheceu a confissão espontânea
, consignando que
“apesar de ter confessado ter
dado as facadas
, acrescentou teses defensivas descriminantes ou exculpantes”
.

No caso, o acusado
confessou
que
desferiu os disparos de arma de fogo
que atingiram a vítima, e que o fez em razão de desentendimentos [virtuais] anteriores havidos entre ele e Alan Comin, por conta de uma garota.

Neste viés,
deve ser reconhecida a aludida atenuante
, pois, a teor do contido no enunciado da
Súmula n. 545 do STJ
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III,
d
, do Código Penal”
.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento é cabível mesmo nas hipóteses em que a confissão é qualificada,
verbis
:

“[...] 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação
,
este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário
,
seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
.

5. Na hipótese dos autos, percebe-se que
o paciente confessou a prática dos disparos de arma de fogo
, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III,
‘d’
, do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri. Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser procedida à nova individualização da pena [...]”
[STJ, HC 545.222/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020].

Em contrapartida, não procede a pretensão defensiva quanto à exclusão da agravante da
reincidência
.

Conquanto a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri tenha juntado aos autos, após a sentença, a certidão de antecedentes criminais do acusado, este fato não possui o condão de nulificar o processo, por cerceamento de defesa, tampouco de obstar o reconhecimento da agravante da reincidência, pois se tratam de
informações preexistentes
e
conhecidas pelas partes
.

Assim já decidiu esta Câmara:

“[...] A juntada da folha de antecedentes criminais por ordem judicial, mesmo após as alegações finais, não pode ser considerada prejudicial à Defesa, por se tratar de fatos criminais inerentes à correta aplicação da lei penal que deveria ser conhecida pelas partes, por serem preexistentes. Ademais, são fatos públicos acessíveis à Defesa (TJMT, Ap 25934/2013; TJMG, Ap 10558100004065001; TJPA, Ap 3199120108140025) [...]”
[TJMT, N.U 0000511-07.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019].

De toda sorte, convém registrar que já constava dos autos,
antes mesmo da realização do Júri
, o documento comprobatório da
reincidência
do agente [Ids. 31099035 e 31099036].

Porém, assiste razão à defesa em um ponto.

Não se pode considerar, no caso em apreço, a
multirreincidência
do agente.

Explico.

Na sentença hostilizada, a magistrada de origem reconheceu duas condenações transitadas em julgado, sendo elas:
1)
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado [código 39652]; e,
2)
posse irregular de arma de fogo de uso permitido [código 104672], ambos da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Ocorre que, a segunda condenação, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, somente transitou em julgado em
18/7/2018
, ou seja, após a prática do fato delituoso em apuração, que se deu em
16/6/2017
.

Embora pudesse ser negativada como maus antecedentes, não pode a aludida condenação ser considerada na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.

Neste viés, hei por bem
compensar
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

De outro giro, verifica-se que a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu, na segunda fase dosimétrica, como circunstância agravante, o crime
praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, o que é plenamente admissível, como se infere do aresto abaixo:

“[...] 1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1644423/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017].

Assim, majoro a reprimenda basilar em 1/6 [um sexto], fração esta tida pela jurisprudência como proporcional e adequada, fixando-se a pena intermediária em
15 anos e 9 meses de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, deve ser mantida a fração eleita pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, em sua menor fração de
1/3 [um terço]
, em face da tentativa, porquanto, conforme bem salientado no édito condenatório, o acusado desferiu
três disparos de arma de fogo
,
todos em regiões vitais da vítima
.

Assim, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
10 anos e 6 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Thiago Jesus de Barros
, fixando-a em
10 anos e 6 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020